Tribunal: TJBA
Processo: 8138861-74.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8138861-74.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO MASTER S/A e outros Advogado(s): GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA, LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL, ANTONIO LEONARDO SOUZA ROSA APELADO: AMADO FRANCA QUEIROZ e outros Advogado(s):LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL, ANTONIO LEONARDO SOUZA ROSA, GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA ACORDÃO EMENTA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. CREDCESTA. MODALIDADE DECONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DÍVIDA IMPAGÁVEL. DESCONTOS MENSAIS EFETIVADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR MÍNIMO DA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇAS DE JUROS E ENCARGOS ABUSIVOS. ENDIVIDAMENTO PROGRESSIVO E INSOLÚVEL. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. 1. Considerando que o magistrado singular apreciou as questões suscitadas de acordo com as provas documentais acostadas aos autos, resta rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa arguida pelo banco réu/apelante. 2. Reputa-se plausível a alegação do autor/apelado de que acreditava contratar cartão de crédito com a possibilidade de quitação do saldo devedor, quando na realidade estava aderindo a contrato de cartão de crédito consignado, com cobrança infinita. Notória, portanto, que a modalidade de cartão de crédito consignado é extremamente mais onerosa, não se afigurando crível que o autor tenha anuído em contratá-lo conscientemente, com débitos que não abatem o saldo devedor, restando extremamente duvidosa a ocorrência de transparência na contratação. 3. O Termo de Adesão ao Regulamento de Utilização do Cartão de Crédito Consignado Credcesta e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento confirma a tese de que se trata de dívida impagável, pois demonstra que o desconto efetuado no contracheque do autor corresponde ao valor mínimo indicado na fatura mensal do cartão de crédito. 4. Não se discute aqui a legalidade em si da contratação, mas sim a abusividade da abordagem das instituições financeiras ao ofertar o referido tipo de crédito, da forma como são passadas as informações necessárias ao consumidor. 5. É crível que a própria nomenclatura do tipo de crédito em questão, com desconto em folha de pagamento, já é favorável à indução ao erro, pois remete à tratativa com que estão familiarizados e que se apresenta, comumente, mais vantajosa no que se refere aos juros aplicados. 6. O banco oferta cartão de crédito e empréstimo consignado, e por ter esse nome, confunde o cliente que acredita estar fazendo a aquisição de um crédito consignado padrão ou cartão de crédito comum, com possiblidade de quitação. 7. Não há informações claras e precisas acerca da real dinâmica aplicada pela instituição financeira, mas apenas a indicação de que o cartão de crédito consignado contratado converte-se em verdadeira operação de empréstimo de valores ou utilização para compras, os quais, de seu turno, serão adimplidos, apenas em parte, através dos descontos ocorridos em folha de pagamento referente ao valor mínimo da fatura do cartão de crédito. 8. A cláusula que autoriza tal tipo de contratação é nitidamente abusiva e cria vantagem excessiva à Instituição Financeira. 9. O contrato bancário de cartão de crédito consignado em folha de pagamento, com prestações sem número ou prazo determinado, com desconto apenas do mínimo do valor da fatura mensal efetuado direto da folha de pagamento do autor, em que o banco refinancia o restante do valor total devido, o que torna a dívida impagável, é modalidade que externa manifesta abusividade por parte da instituição financeira, lucro exagerado e onerosidade excessiva ao consumidor. 10. Tais práticas são vedadas pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme se observa do teor dos artigos 39, IV, V, IX e 51, IV, do CDC, os quais rechaçam a possibilidade de pactuação de obrigação que coloque o consumir em desvantagem exagerada. 11. Fixada a premissa de que o negócio jurídico pactuado entre os litigantes restou viciado em virtude de flagrante abusividade, o dano moral é in re ipsa, hipótese em que a mera conduta ilícita já é suficiente para demonstrar os transtornos e aborrecimentos sofridos pelo consumidor com os descontos indevidos em seu benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, razão pela qual pertinente é a sua condenação. 12. Considerando a função punitiva, pedagógica e reparatória da indenização por danos morais, é recomendável a condenação do banco réu ao pagamento de indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com o fim de desestimular a reiteração da conduta abusiva visando a obtenção de lucro por meio da reprovável violação de direitos básicos do consumidor. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÕES SOMULTÂNEAS Nº 8138861-74.2021.8.05.0001, sendo apelantes e apelados BANCO MASTER S/A e AMADO FRANCA QUEIROZ. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU e CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR, e o fazem pelas razões expendidas no voto da Relatora.